Tribunal: CARF
Processo: 10280.003028/2004-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003028/2004-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.354 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
EXPORTADORA PERACCHI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste modificação de critério jurídico no despacho decisório emitido com
base em segundo parecer, solicitado pela autoridade decisória antes de proferir
a decisão, por entender que a diligência realizada inicialmente não atendeu ao
que foi solicitado. Termo de encerramento de diligência não é ato decisório.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Demonstrado que o despacho decisório foi emitido com base em parecer que
elenca os documentos faltantes e a razão para o indeferimento do pleito,
apontando a legislação aplicável ao caso, não há que se falar em ausência de
motivação.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado que o acórdão recorrido abordou todas as matérias suscitadas na
manifestação de inconformidade, deve ser rejeitada a arguição de nulidade por
cerceamento do direito de defesa.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO REQUERENTE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de serem utilizados em
compensação, cabendo ao requerente comprovar essa condição por meio de
documentação fiscal e contábil, apta para tal fim, quando alega a existência de
crédito contra a Fazenda Nacional.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA. FINALIDADE.
A diligência, assim como a perícia, tem por finalidade dirimir dúvidas sobre
fatos relacionados ao litígio e será determinada pelo julgador, de ofício ou a
requerimento, quando entendê-la necessária para a apreciação da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003028/2004-95
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003028/2004-95

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI referente ao 3°
trimestre de 2000, no valor de R$ 45.955,44 (fls. 03/92). Apresentou DCOMP de
fls.93/174.
A DRF/Belém indeferiu o pleito com a seguinte justificativa:
Ocorre que as solicitações não foram integralmente atendidas no prazo estabelecido. A
ausência de documentos indispensáveis à análise do mérito, tais como as notas fiscais de
aquisição de insumos, o valor dos estoques dos mesmos no inicio e no final de cada mês
do período de apuração do crédito e as notas fiscais de exportação, entre outros,
inviabiliza a quantificação do direito pretendido e, por conseguinte, a correspondente
compensação.
Logo, não há crédito reconhecido para o interessado no processo em análise.
Cientificada em 23/07/2008 (AR fl. 306 v.) a interessada apresentou, tempestivamente,
em 22/08/2008 a Manifestação de Inconformidade (fls. 307/318), alegando, em síntese,
que:
a) O parecer e o despacho impugnados, que indeferem os pedidos de ressarcimento e
não homologam as compensações efetuadas implicam novo lançamento vedado pelo
CTN, por representar alteração de critério jurídico ou erro de direito;
b) Para indeferir os pleitos da impugnante a decisão deveria ter provado a inocorrência
das aquisições de insumos e/ou das exportações, em virtude do principio da verdade
real, vigente em Direito Tributário;
c) Há nulidade da decisão impugnada em face da ausência de motivação pela não
indicação dos documentos não apresentados, o que acarreta afronta ao devido processo
legal e cerceamento do direito de defesa;
d) Há nulidade do lançamento por representar revisão de lançamento anterior em razão
de erro de direito ou mudança de critério jurídico, hipóteses não prevista nos arts. 145
do CTN e vedadas pelo Art. 146 do CTN;
e) Tanto pior por ter o parecer sido elaborado de maneira superficial e sem o menor
conhecimento da realidade fática (não aceita madeira como embalagem...) ao contrário
da fiscalização, pois esta analisou e conferiu todos os livros contábeis e fiscais,
demonstrativos de crédito presumido, etc., tendo concluído pela comprovação do direito
creditório da impugnante e pela homologação das compensações efetuadas (doc. anexo,
notadamente pp. 2 e; 9 a 12, fls. 210/221);
f) Os supostos créditos não homologados não podem implicar confissão de divida, com
dispensa de lançamento, ao contrário do que se pretende no último parágrafo do parecer
impugnado;
g) As normas infralegais aplicadas indeferiram o pleito estribadas em exigências
desarrazoadas, em afronta à finalidade da lei e aos objetivos da política de comércio
exterior de desonerar as exportações, adotados de acordo com as diretrizes do GATT;
h) O direito ao crédito presumido de IPI decorre do atendimento dos requisitos
contemplados nos artigos 1° e 2° da Lei 9363/1996, e isso a empresa o fez
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003028/2004-95

completamente, não podendo a aquisição de tal direito ser tolhida por normas
infralegais;
Argumenta, ainda, que a complexidade da matéria de fato alegada impõe a realização de
perícia, para refutar o absurdo cometido no parecer impugnado, ao considerar
inexistentes os créditos pleiteados, e confirmar a correta apuração e utilização pelo
impugnante dos créditos presumidos de IPI. Indica os quesitos e os peritos.
Em vista do exposto, requer a anulação do parecer e do despacho decisório, bem como a
confirmação do pedido de ressarcimento e a homologação da compensação efetuada.
A Delegacia de Julgamento em Belém afastou as preliminares de nulidade,
indeferiu o pedido de perícia e negou provimento por não ter sido demonstrado o direito, uma
vez que o contribuinte entregou apenas parcialmente a documentação solicitada, estando
ausentes exatamente os documentos que poderiam demonstrar a existência do crédito, ônus que
lhe cabia em um pedido de ressarcimento.
O Acórdão DRJ no 01-12.603 foi assim ementado (fls. 669 a 681):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A Declaração de Compensação constitui confissão de divida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, de acordo com o
art. 74, § 6°, da Lei n° 9.430/96.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2000 'a 30/09/2000
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, na forma do art. 100, II, do Código
Tributário Nacional (CTN).
PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de Perícia, quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 15.01.2009,
conforme Aviso de Recebimento constante à fl. 687, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
16.02.2009 (segunda-feira), conforme carimbo do protocolo na capa da peça recursal à fl. 689.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 689 a 735), a recorrente prosseguiu na mesma
linha de defesa adotada. Arguiu preliminarmente a nulidade do Despacho Decisório, pela
ocorrência de mudança de critério jurídico em relação ao resultado da diligência. Argumentou
que foi realizada profunda e exaustiva fiscalização, por meio da qual foram conferidos todos os
documentos e fiscais e contábeis, concluindo-se pela existência do crédito requerido. Ao decidir
em sentido contrário à conclusão alcançada pela fiscalização, tanto o Parecer quanto o Despacho
Decisório incorreram em nulidade, ao efetuar revisão fundamentada em erro de direito (ou em
valoração jurídica dos fatos), o que configurava afronta ao art. 146 do CTN e aos princípios da
segurança jurídica e proteção da confiança.
Alegou também cerceamento do direito de defesa por ausência de motivação: não
constavam do Parecer Seort e do Despacho Decisório a indicação dos documentos que o
contribuinte teria deixado de apresentar, bem como não foram apresentadas sólidas razões para o
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003028/2004-95

não aceite da documentação apresentada. Colacionou jurisprudência de Tribunais Superiores e
do CARF sobre as matérias suscitadas.
No que diz respeito ao Acórdão recorrido, teria encampado todas as ilegalidades
contidas no primeiro ato ao ratificar a decisão contida no Despacho Decisório, acrescentando-se
a alegação de cerceamento do direito de defesa por não ter sido apreciada a totalidade dos
argumentos da Manifestação de Inconformidade, notadamente sobre a modificação de critério
jurídico e a ausência de motivação.
Quanto ao mérito, defendeu a recorrente que os produtos por ela industrializados
foram efetivamente exportados, fato demonstrado nos autos, e que um benefício instituído por
Lei não poderia ser eliminado por norma infralegal desarrazoada, cabendo à Administração
provar a inocorrência das aquisições de insumos. Alegou que os débitos declarados em Dcomp
não podiam implicar confissão de dívida, necessitando do devido lançamento do crédito
tributário pela Fazenda Nacional. Argumentou que o acórdão recorrido trazia visão tosca e
descabida sobre a força dos precedentes dos Tribunais Superiores, que deviam ser acatados pelo
julgador administrativo.
Requereu, por fim, a realização de perícia, caso não fosse anulado o Despacho
Decisório, por se constituir o único procedimento apto a eliminar a divergência instalada.
Apresentou os quesitos e indicou os peritos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Preliminares de Nulidade – Despacho Decisório e Acórdão Recorrido
Trata-se de um processo com um desenrolar um pouco tumultuado, em que se
constata erros e imprecisões, de ambas as partes, motivo pelo qual entendo necessária uma
recapitulação crítica e detalhada dos fatos para o bem da clareza e o deslinde da controvérsia.
Como preliminares temos, em essência, a alegação de nulidade do Despacho
Decisório, com fundamento na ausência de motivação (não indicação dos documentos faltantes)
e na alteração do critério jurídico (Despacho Decisório não foi emitido em conformidade com a
conclusão carreada pela fiscalização). Quanto ao Acórdão Recorrido, temos a alegação de
nulidade por cerceamento do direito de defesa, por não ter se pronunciado sobre matéria
suscitada na Manifestação de Inconformidade.
Retomemos, assim, os fatos.
Face à diversos pedidos de ressarcimento de crédito presumido de IPI, que
abrangem o período de 1998 até 2004, decidiu o Serviço de Orientação e Análise Tributária
(Seort/DRF/BEL), setor responsável pela decisão sobre esse tipo de pedido na Delegacia da
Receita Federal em Belém, determinar a realização de diligência, incumbência essa que recaiu
sobre o Serviço de Fiscalização da mesma Delegacia (Sefis/DRF/BEL), conforme se extrai do
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003028/2004-95

Despacho Seort/DRF/BEL no 290/2004 à fl. 3311, do qual se transcreve as orientações passadas
para a execução da diligência:
Em face do pedido, observada a delegação de competência contida no art. 1° da Portaria
DRF/BLM n.° 62, de 23.09.1999, e ainda, considerando a extensão do trabalho a ser
realizado, pela necessidade de averiguação de livros e documentos, encaminhe-se o
presente processo ao SEFIS/DRF/BEL, para proceder a necessária diligência, nos
termos do disposto no art. 129, inciso XIV, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal (SRF), aprovado pela Portaria MF n° 259, de 24/08/2001, publicada no
D.O.U. de 29/08/2001.
Ressaltamos que, além de todas as verificações que se fizerem necessárias no
decorrer da diligência e daquelas que constarem em roteiro especifico utilizado pelo
Serviço de Fiscalização, a diligência deve ater-se às operações escrituradas nos
Livros Registros de Entradas, de Saídas e de Apuração do IPI, bem como toda
documentação (NF's, etc.) que dê suporte aos referidos registros.
Ainda, solicitar e verificar no decorrer da diligência:
1 - Demonstrativos de apuração trimestral, dos créditos a serem ressarcidos, de
acordo com o Inciso II; § 2° do art. 2° da IN SRF N° 033/99;
2 - Verificar os estornos dos créditos originário de aquisição de MP; PI e ME, quando
destinados à fabricação de produtos não tributados(NT), de acordo com o § 3° do art. 2°
da IN/033199, observando o art. 3o do mesma IN;
3- Se os créditos correspondem efetivamente à aquisição de insumos para o emprego
no processo industrial dos bens produzidos pelo contribuinte;
4- Se estão corretas as alíquotas aplicadas sobre os produtos fabricados, de acordo
com a classificação fiscal apresentada na TIPI;
5 - Regularidade quanto à escrituração fiscal do crédito objeto do pedido, anexando
cópias (autenticadas pelo AFRF) das folhas do Livro Mod. 8 - Registro de Apuração de
IPI - correspondente ao período pleiteado;
6 - Prova através de cópias dos documentos, da imediata anulação do valor do
crédito correspondente ao pedido, no Livro Registro de Apuração do IPI (cópias
autenticadas pelo AFRF). (grifado)
Trata-se de pedido bastante específico efetuado pelo tomador de decisão, no qual
se desce a detalhes do procedimento a ser executado pela fiscalização. Na DRF/Belém o Seort é
o setor responsável pela elaboração do parecer e do próprio despacho decisório, assinado pelo
titular do setor, por delegação de competência do Delegado.
Vejamos, então, o que temos nos autos sobre a diligência efetuada.
O primeiro documento é o Termo de Início de Ação Fiscal à fl. 337, por meio do
qual se solicitou, para os diversos períodos, os livros de RAIPI, de inventário, Demonstrativo de
Crédito Presumido (DCP), notas fiscais originais e relações com as informações consolidadas,
balancetes mensais, e partes do livro Razão relativas às contas de estoques, compras e vendas,
entre outros. Informou-se, ainda, que novos documentos poderiam ser exigidos ao longo da ação
fiscal.
Cerca de dois meses mais tarde, foi lavrado Termo de Re-Intimação Fiscal, tendo
em vista que o interessado não respondeu à intimação (fl. 343).
Entregue a documentação, não se sabe exatamente qual, o Sefis emitiu o resultado
preliminar de sua análise para o conjunto dos processos, em que apontou algumas irregularidades
e determinou algumas correções (fls. 393 a 405). Dentre os problemas encontrados, destaca-se:

1 Numeração eletrônica gerada pelo e-processo, e não a numeração manual efetuada sobre o processo-papel.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003028/2004-95

 valores dos estoques que incluíam custos de mão-de-obra;
 valores das compras que não correspondiam aos valores das compras
efetivas, distorcendo o resultado;
 nos DCP do 2o, 3o e 4o trimestres de 2000 a 2004 não foram excluídos os
créditos do trimestre anterior, acarretando acúmulo indevido de crédito;
 requerimento de crédito não escriturado no Livro RAIPI para alguns
períodos;
 requerido ressarcimento em período no qual o creditamento ficou suspenso
(abril a dezembro/1999);
 inclusão indevida de transferências de filial para matriz; e
 transmissão da Dcomp sem vincular ao PER, o que gerou pedido em
ressarcimento em duplicidade (no PER e na Dcomp).
Sobre o presente processo, concluiu-se que o contribuinte faria jus à totalidade do
crédito requerido para o 2o trimestre/2000, requerendo-se apenas o cancelamento do PER.
Ressalte-se que tanto o PER quanto a Dcomp tratam do 3o trimestre/2000 (fls. 9 e
169), contudo, toda a análise efetuada pelo Sefis refere-se ao 2o trimestre. Não há explicação
sobre essa mudança, não se sabe ocorreu por lapso ou por convicção.
Efetuadas as correções solicitadas pelo Sefis, foi emitido o Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal (fls. 411 a 435), do qual se extrai o quadro-resumo abaixo. É
de se imaginar que pelo menos os processos que se seguem a este, de no 10280.003028/2004-95,
contêm o mesmo erro quanto ao período de apuração. Ao contrário do que consta na tabela, o
PER/Dcomp de R$ 45.955,44 refere-se ao 3o trimestre/2000.
Processo
Período do Crédito Calcu-
Pedido Ressar /
Crédito Pres.
Pedido Comp

crédito
lado em DCP
Comp, solicitado
reconhecido
após Intimação
12155.000006/2003-53
1o/1998
57.138,52
57.138,52
54.107,2

2o/1998
35.785,62
35.785,62
28.962,22

3o/1998
186.027,71
186.027,71
30.375,26

TOTAL
278.951,85
278.951,85
113.444,73
113.444,73
12155.000049/2003-39
4o/1998
62.185,62
62.185,62
48.516,69

1o/1999
160.650,19
116.406,24
20.538,61

2o/1999
56.217,80
35.110,37
0,00

3o/1999
83.804,08
96.597,01
0,00

TOTAL
362.857,69
310.299,24
69.055,30
69.055,30
10280.003032/2004-53
Fev/2000
16.586,64
16.586,64
16.586,64
16.586,64
10280.003031/2004-17
Mar/2000
20.533,61
20.533,61
20.533,61
20.533,61
10280.003028/2004-95
2o/2000
83.075,69
45.955,44
45.955,44
45.955,44
10280.003058/2004-00
3o/2000
136.341,53
53.265,84
53.265,84
53.265,84
10280.003033/2004-06
4o/2000
194.430,47
58.088,94
58.088,94
58.088,94
10280.002977/2004-58
1o/2001
71.240,51
71.240,51
71.240,51
71.240,51
10280.003027/2004-41
2o/2001
113.393,58
42.153,07
42.153,07
42.153,07
0280.002980/2004-71
3o/2001
156.689,10
43.295,52
43.295,52
43.295,52
10280.003030/2004-64
4o/2001
138.541,84
138.541,84
138.541,84
138.541,84
10280.002979/2004-47
1o/2002
104.574,47
104.574,47
104.574,47
104.574,47
10280.002820/2004-94
2o/2002
84.653,51
117.001,18
225.293,69
0,00
10280.003029/2004-30
3o/2002
149.231,82
44.657,35
117.001,18
44.657,35
10280.003095/2004-18
4o/2002
235.010,96
85.779,14
66.869,94
66.869,94
10280.002978/2006-01
1o/2003
363.235,07
363.235,07
220.366,66
220.366,66
10280.002370/2006-30
2o/2003
410.535,23
47.300,16
188.183,59
47.300,16
10280.002371/2006-84
3o/2003
575.337,39
164.802,16
181.303,35
164.802,16
10280.002821/2006-39
4o/2003
608.558,82
0,00
29.989,85

1o/2004
553.356,79
315.028,88
315.028,88
800.040,87
TOTAIS

4.657.136,57
2.321.290,91
2.120.773,05
2.120.773,05
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003028/2004-95

Não é possível para esta relatora apurar a extensão das discrepâncias contidas na
escrituração ou nas declarações transmitidas pelo interessado. Assim como também não é
possível afirmar que houve equívoco na diligência e em que extensão, principalmente porque o
Sefis não foi juntou nenhum documento fiscal ou contábil que guardasse relação com o 3o
trimestre, mas apenas os documentos abaixo relacionados (fls. 345 a 391):
 um breve texto com explicações sobre o processo de industrialização;
 duas folhas da DCTF do 2o trimestre/2000, relativas à apuração do crédito
presumido de IPI;
 tabelas das notas fiscais de compra relativas ao 2o trimestre/2000; e
 cópias das folhas do RAIPI relativas ao registro de entradas, saídas e a
apuração do imposto, também do 2o trimestre/2000.
Logo, toda a documentação juntada seria, a princípio, imprestável para o período
em análise.
O Termo de Encerramento leva a crer que a diligência foi centrada na análise do
DCP e do RAIPI. Mesmo a verificação dos estoques iniciais e finais, visando confirmar o
montante de insumo consumido a cada mês, teria sido realizada unicamente a partir do DCP, que
é um demonstrativo transmitido pelo contribuinte e pode não representar com fidedignidade a
situação fática.
Logo, da mesma forma que é impossível para esta relatora avaliar a extensão das
inconsistências, assim o foi para o Seort, que decidiu pelo reinício da análise do pleito, dentro de
sua esfera de competência.
Importante destacar que neste momento não foi proferida a decisão sobre o
pedido, tivemos apenas a conclusão da diligência. Igualmente importante destacar que: 1) termo
de encerramento de diligência não é despacho decisório; 2) o auditor-fiscal encarregado da
diligência não é autoridade competente para emitir despacho decisório; e 3) diligência não é
lançamento ou ato decisório.
Continuando, por meio da Informação Seort/DRF/BEL no 408/2006 (fl. 441), o
contribuinte foi informado de que o processo não estava devidamente instruído e deveriam ser
apresentados os seguintes documentos:
1) Notas fiscais de compras de insumos utilizados na industrialização dos produtos
efetivamente exportados do 3° trimestre/2000 conforme listagem constante desse
processo e anexa a essa informação;
2) Notas fiscais de venda para o exterior no 3° trimestre/2000 de produtos
industrializados pela requerente, acompanhados dos respectivos comprovantes de
exportação, a saber, registro de exportação e/ou despacho de exportação, como
relacionados na declaração de compensação n° 16067.90574.170604.1.3.01-4718.
Obs: Caso seja apresentada cópia, esta deverá estar autenticada ou acompanhada do
original para conferência.
A não apresentação dos elementos solicitados no prazo estabelecido implicará o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado e, conseqüentemente, não homologação
da compensação declarada.
O contribuinte perguntou, inicialmente, se teria realmente de enviar as notas
solicitadas, que já haviam sido apresentadas à fiscalização, e solicitou que fosse dispensado da
apresentação dos registros de despacho de exportação (fl. 451).
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003028/2004-95

Por sua vez, o Seort não apenas confirmou que as notas precisariam ser entregues,
mas deveriam estar acompanhadas de novos documentos, conforme o trecho seguinte da
Informação Seort/DRF/BEL no 564/2007 (fl. 453 a 455):
1) Cópia do Livro Registro de Inventário que contenha os lançamentos fiscais do
período objeto do pedido contendo; saldos iniciais e finais de matérias primas,
produtos intermediários, produtos acabados e em elaboração.
2) Documento legal da incorporação da Empresa; PERACCHI BEBIDAS LTDA
3) Cópias das Guias de exportação e conhecimentos de embarque, inerentes as
notas fiscais de saída no 6118, emissão 03/07/00, 6129 emissão 13/07/00, 6145
emissão 27/07/00, 6160 emissão 03/08/00, 6180 emissão 10/08/00, 6191
emissão 10/08/00, 6210 emissão 22/08/00, 6240 emissão 06/09/00, 6308
emissão 18/09/00, 6337 emissão 25/09/00, 6362 emissão 28/09/00.
4) Declaração do interessado de não haver utilizado, em ressarcimento ou
compensação, o crédito objeto do pedido, e de não possuir processo judicial ou
processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI
cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser
ressarcido;
5) Descrição do processo produtivo, detalhando suas fases e indicando relação de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados
no mesmo;
6) Relação das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
utilizados no processo produtivo com a indicação das respectivas notas fiscais
de aquisição, informando a fase na qual foram utilizados. No formato abaixo;

7) Procuração que deu plenos poderes a Maria Janeth Souza Silva, para em nome da
empresa elaborar as PER/DCOMP, fls 03/88 e 89/176.
8) Declaração do interessado de não haver utilizado, em ressarcimento ou
compensação, o crédito objeto do pedido, e de não possuir processo judicial ou
processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI
cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser
ressarcido.
9) Declaração que esclareça se o contribuinte (matriz) transferiu o crédito
presumido, relativo ao trimestre em apreciação, para qualquer outro
estabelecimento da empresa, para efeito de compensação com o IPI devido nas
operações de mercado interno.
O pedido referente ao item 2, dá-se ao fato de o crédito pretendido está vinculado para a
compensação do débito constante do Processo Administrativo n' 10280.008056/93-11
— PERACCHI BEBIDAS LTDA.
Dá-se a termo que nas cópias dos livros solicitados, deverão ser integrados os Termos
de Abertura e de Encerramento, com respeito ao que determina o art. 349, § 1o do
Decreto no 2.637/98, correlacionado com o art. 373, § 1o do Decreto no 4.544/02.(RIPI
— Regulamento do Imposto sobre produtos industrializados).
Para tal demanda suplementar, constam como fundamentos da exigência o
princípio da livre convicção, o art. 19 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, in verbis:
Art. 19. A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de
ressarcimento de créditos do IPI poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação, pelo estabelecimento que escriturou referidos créditos, do
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003028/2004-95

livro Registro de Apuração do IPI correspondente aos períodos de apuração e de
escrituração (ou cópia autenticada) e de outros documentos relativos aos créditos,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência
fiscal no estabelecimento da pessoa jurídica a fim de que seja verificada a exatidão
das informações prestadas. (grifado);
assim como os arts. 39 e 40 da Lei no 9.784/1999:
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
O interessado atendeu parcialmente à intimação, deixando de entregar
documentos considerados essenciais pelo Seort para a apuração da liquidez do crédito.
A partir dessa análise foi elaborado o Parecer Seort/DRF/BEL no 363/2008 (fls.
585 a 592), base do Despacho Decisório (fl. 593). Seguem os trechos do Parecer relevantes para
esta análise:
O processo após sua formalização, foi encaminhado por meio do Despacho
SEORT/DRF/BEL no 0290/2004, ao SEFIS/DRF/BEL, para realização de diligência
fls. 175/176, sendo que para o trabalho fiscal foi emitido o MPF n° 0210100-2005-386-
7 fl 177, que em seu cumprimento resumidamente se expõe;
.................................................................................................................................
Do processo constam somente os seguintes documentos: instrumento de alteração e
consolidação contratual n° 33 fls 183/187, procuração pública fl 189, informação sobre
o processo de industrialização fls 286/287, relação de notas fiscais de exportação direta
fls 191/193, e cópia do livro Registro de Apuração do IPI, fls 194/205.
....................................................................................................................................
De forma a resguardar o principio da livre convicção, e considerando que os
documentos necessários à confirmação do direito creditório não foram anexados
ao processo na sua totalidade, foram encaminhadas as Informações SEORT/DRF/BEL
no 0408/2006, fl 230/231 e n° 0564/2007, fl 236/237 solicitando a apresentação de
documentação comprobatória do crédito.
.........................................................................................................................................
Com base no art. 6o da Lei no 9.363/1996, acima reproduzido, foi editada a Portaria MF
no 093/2004, que dispõe sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido de IPI:
Art. 1o O crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
como ressarcimento das contribuições para o PIS/Pasep e para a Seguridade
Social (Cofins), incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno,
de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais de
embalagem (ME) utilizados na industrialização de produtos destinados à
exportação para o exterior, de que trata a Lei no 9.363, de 13 de dezembro de
1996, com as alterações do art. 14 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
será apurado e utilizado de conformidade com o disposto nesta Portaria.
Direito ao Crédito Presumido
Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o art. 1o a pessoa jurídica
produtora e exportadora de produtos industrializados nacionais.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003028/2004-95

(...)
Apuração do Crédito Presumido
Art. 3o O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver
ocorrido exportação ou venda para empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
§ 1o Para efeito de determinação do crédito presumido correspondente a cada
mês, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora e exportadora
deverá:
I - apurar o total, acumulado desde o início do ano até o mês a que se referir o
crédito, de MP, de PI e de ME utilizados na produção;
II - apurar a relação percentual entre a receita de exportação e a receita
operacional bruta, acumuladas desde o início do ano até o mês a que se referir o
crédito;
III - aplicar a relação percentual referida no inciso II sobre o valor apurado de
conformidade com o inciso I;
IV - multiplicar o valor apurado de conformidade com o inciso III por 5,37%,
cujo resultado corresponderá ao total do crédito presumido acumulado desde o
início do ano até o mês da apuração;
V - diminuir, do valor apurado conforme o inciso IV, o resultado da soma dos
seguintes valores de créditos presumidos, relativos ao ano-calendário:
a) utilizados para dedução do valor do IPI devido;
b) ressarcidos;
c) com pedidos de ressarcimento já entregues à Secretaria da Receita Federal
(SRF).
§ 2o O crédito presumido, relativo ao mês, será o valor resultante da operação a
que se refere o inciso V do § 1o.
(...)
§ 7o No caso de pessoa jurídica que não mantiver sistema de custos coordenado
e integrado com a escrituração comercial, a quantidade de MP, de PI e de ME
utilizados na produção, em cada mês, será apurada somando-se a quantidade
em estoque no início do mês com as quantidades adquiridas e diminuindo-se,
do total, a soma das quantidades em estoque no final do mês, as saídas não
aplicadas na produção e as transferências.
O art. 30 da Portaria ME n° 093/2004 disciplina a forma de apuração do crédito
presumido do IPI. Define que a base de cálculo do referido beneficio é obtida a partir do
resultado da aplicação, sobre o valor das matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem utilizados na produção, da relação entre a receita de
exportação e a receita operacional bruta.
Sendo assim, para a correta apuração do crédito, deve-se necessariamente determinar
o valor da receita de exportação, da receita operacional bruta e do custo dos
insumos empregados na industrialização. Ainda, no caso em questão, tendo em vista
a informação prestada no demonstrativo de fl. 245, de que o contribuinte não mantém
sistema de custos coordenado e integrado com a escrituração comercial, faz-se
imprescindível a comprovação do valor dos estoques relativos aos insumos no
inicio e no final de cada mês.
Considerando que os documentos necessários à apuração do crédito presumido não
foram anexados ao processo pela diligência, como comprovação do crédito
calculado pela mesma, e de forma a resguardar o principio da livre convicção deste
SEORT/DRF/BEL, competente para decidir sobre o direito creditório, foram
solicitados, através das Informações SEORT/DRF/BEL n° 0408/2006, fls. 230/231 e no
0564/2007, fls. 236/237 elementos suficientes para levantamento do beneficio.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003028/2004-95

Ocorre que as solicitações não foram integralmente atendidas no prazo estabelecido.
A ausência de documentos indispensáveis à análise do mérito, tais como as notas
fiscais de aquisição dos insumos, o valor dos estoques dos mesmos no inicio e no
final de cada mês do período de apuração do crédito inviabiliza a quantificação do
direito pretendido e, por conseguinte, a correspondente compensação, ainda mais
considerando-se a aceitação do cancelamento do PER, fls. 03/92. (grifado)
Com base nesse Parecer, foi emitido o Despacho Decisório que não reconheceu o
direito creditório:
Com base nas informações e documentos constantes deste processo, particularmente
no Parecer SEORT/DRF/BEL/N° 0363/2008, que aprovo, e no uso da competência
estabelecida pelo art. 243, inc. II da Portada MF n° 95/2007, c/c a delegação prevista no
art. 2°, inc. I da Portaria DRF/BEL n° 105/2007, publicada no Diário Oficial da União
de 18 de junho de 2007, decido NÃO RECONHECER o direito relativo ao crédito
presumido do IPI, período de apuração 3° trimestre de 2000, informado na PER
no 18211.13706.170604.1.1.01-7271, e NÃO HOMOLOGAR a compensação do
débito indicado na DCOMP no 16067.90574.170604.1.3.01-4718, fls. 93/174, com a
aplicabilidade dos art. 29 e 30 da IN SRF 600/2005. (grifado)
Finda esta recapitulação comentada dos fatos, a conclusão é que, face a um
trabalho preliminar insatisfatório, a autoridade decisória determinou que se refizesse a apuração
e emitiu o Despacho Decisório com base na segunda apreciação. Apenas isso.
A alegação de nulidade por modificação de critério jurídico não se sustenta por
inúmeros motivos. O primeiro, e mais óbvio, é que termo de encerramento de diligência não é
ato decisório, mas documento final de um procedimento meramente instrutório, no sentido que
lhe dá o direito administrativo como, por exemplo, na Lei no 9.784/1999:
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor
atuações probatórias. (grifado)
Ademais, o invocado art. 146 do CTN estabelece um limite à revisão do
lançamento, o que não existe neste processo. A sua aplicação ao despacho decisório é posição
doutrinária, que o faz por analogia. Mas, qualquer que seja a posição adotada (a DRJ entende por
inaplicável o art. 146 a ato decisório), não assiste razão à recorrente, pois seria necessário
conflito entre dois atos decisórios, ou seja, entre o despacho decisório e o acórdão recorrido, o
que não ocorreu.
Outro aspecto é que o trabalho determinado pelo Seort insere-se em uma etapa de
levantamento e confirmação de dados, há dúvida sobre os fatos, descabendo falar-se em
alteração de critério jurídico quando o que se pretende é a confirmação de valores e quantidades.
Assim, por tudo o que se explanou, e considerando que houve apenas um único
Despacho Decisório, fundamentado no Parecer Seort/DRF/BEL no 363/2008, afasto a preliminar
de nulidade por modificação de critério jurídico.
No que tange à alegação de nulidade do Despacho Decisório por ausência de
motivação – não indicação dos documentos faltantes – também não assiste razão à recorrente.
O trecho acima transcrito do Parecer Seort nos mostra que foi negado provimento
porque não apresentadas “as notas fiscais de aquisição dos insumos, o valor dos estoques dos
mesmos no início e no final de cada mês do período de apuração do crédito”, o que inviabilizou
a quantificação do direito pretendido. Ainda, pelo Parecer, tem-se que esses documentos são
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003028/2004-95

exigidos para a execução dos passos definidos pela Portaria MF no 93/2004 para apuração do
crédito presumido de IPI.
Ou seja, totalmente infundada a alegação de que não foram indicados os
documentos faltantes ou a razão para o indeferimento. Há motivação expressa sobre os fatos e o
direito, amparada na legislação de regência, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade do
Despacho Decisório por ausência de motivação.
Por fim, tratemos da alegação de nulidade do Acórdão recorrido por cerceamento
do direito de defesa – deixar de apreciar fundamentos suscitados na Manifestação de
Inconformidade, notadamente a revisão de critério jurídico e a ausência de motivação.
Não procede tal alegação. O voto da DRJ foi estruturado com os tópicos abaixo,
nos quais se desenvolveu cada uma das contestações trazidas na Manifestação de
Inconformidade.

Da Admissibilidade da Manifestação de Inconformidade

Do Pedido de Perícia

Da Arguição de Nulidade por ausência de motivação na decisão

Da Inconstitucionalidade/Ilegalidade de atos normativos

Das Decisões Administrativas

Ônus/dever de prova em pleito de restituição/ressarcimento

Declaração de Compensação — Confissão de Divida
Sobre ausência de motivação no Despacho Decisório, vê-se que o relator do
acórdão recorrido dedicou um tópico inteiro à matéria, do qual se transcreve uma parte:
Cabe analisar se houve a ausência de motivação a fim de ensejar a nulidade do
despacho decisório impugnado, em razão de cerceamento do direito de defesa.
Nos autos, verifica-se que o Parecer e Despacho Decisório SEORT às fls. 301/305
descrevem de forma clara os fundamentos de fato e jurídicos que embasaram o
indeferimento do pedido de ressarcimento, e conseqüentemente, a não homologação da
compensação. Não é lógico a requerente argüir que não consta a indicação dos
documentos não apresentados , pois à fl. 304 a autoridade administrativa indica a
ausência de "notas fiscais de aquisição de insumos, o valor dos estoques dos mesmos
no início e no final de cada mês do período de apuração do crédito e as notas fiscais
de exportação, entre outros".
Ora, tendo o contribuinte ingressado com a manifestação de inconformidade,
demonstrando seu pleno conhecimento do processo fiscal, e não havendo quaisquer
imperfeições no despacho decisório, não procede a argüição de nulidade.
Diante da garantia do contraditório e da ampla defesa dada no processo, está o litígio
pautado nos princípios da igualdade e da legalidade, visto que o que interessa é a
decisão mais justa e adequada, nos termos do que determinam as normas jurídicas
aplicáveis ao conflito concretamente apresentado.
Por tudo acima exposto, deixo de acolher a pretensão do sujeito passivo quanto à tese de
nulidade. (grifado)
Do Recurso Voluntário, destaco o argumento abaixo, que necessita ser esclarecido
(fl. 709):
Nesse ponto, outra vez, o acórdão deixou de apreciar as alegações do contribuinte,
alegando que à fl. 304 a autoridade teria indicado os documentos não
apresentados.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003028/2004-95

Contra esse disparate, basta compulsar os autos para verificar que os documentos
estão presentes, notadamente as notas fiscais de aquisição de insumos. (grifado)
Esta relatora examinou os autos, minuciosamente, e pode assegurar que nenhuma
nota fiscal de aquisição de insumo foi juntada. As únicas notas fiscais que constam deste
processo são aquelas de saída para exportação.
Sobre o ponto específico da revisão de critério jurídico, a DRJ afirmou que, uma
vez que o processo não trata de lançamento, a argumentação estava comprometida. E não se
estendeu sobre o tema por entender inaplicável ao caso o dispositivo legal, in verbis:
O contribuinte também alega que:
“O parecer e o despacho impugnados, que indeferem os pedidos de ressarcimento e
não homologam as compensações efetuadas implicam novo lançamento vedado pelo
CTN, por representar alteração de critério jurídico ou erro de direito;”
“Há nulidade do lançamento por representar revisão de lançamento anterior em razão de
erro de direito ou mudança de critério jurídico, hipóteses não previstas nos arts. 145 do
CTN e vedadas pelo Art. 146 do CTN;”
Conforme já exposto, não há lançamento tributário no presente processo, mas sim
Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação efetuada pelo próprio sujeito
passivo, razão pelo qual tais argumentos ficam prejudicados. (grifado)
Tratar um termo de encerramento de diligência por lançamento e o parecer e
despacho decisório por revisão de lançamento reflete uma incompreensão tão profunda quanto à
natureza do ato administrativo que a primeira instância simplesmente tomou por questão
prejudicada, no que está correta.
Já no Recurso Voluntário, tendo desconfiado que despacho decisório em pedido
de ressarcimento poderia não ser revisão de lançamento, provavelmente devido à resposta da
DRJ, o contribuinte permitiu-se o benefício da dúvida (fls. 695 e 696):
Dessa forma, ainda que a fiscalização concluída anteriormente (fls 206/212) não seja
considerada "lançamento", admita-se apenas para argumentar, por ser um
rematado absurdo, ainda assim não poderia ser pura e simplesmente desconsiderada, por
não ser válido tratar qualquer ato administrativo como um nada jurídico. (grifado)
Esta relatora adotou caminho diverso da DRJ, explicando porque não houve
alteração de critério jurídico, tendo em mente a posição doutrinária que entende ser possível
aplicar essa vedação do art. 146 também ao despacho decisório, por analogia, não porque
fiscalização seja lançamento.
De qualquer forma, qualquer que seja a posição doutrinária adotada, a alegação de
nulidade do Acórdão recorrido é totalmente improcedente. Não há ausência de apreciação de
argumentos, mas entendimento contrário e desfavorável ao contribuinte.
Assim, rejeitada esta última preliminar de nulidade.
Mérito
A apuração do direito creditório em uma situação como a que temos neste
processo é trabalhosa e, por todas as inconsistências detectadas, deve ser realizada em estrito
atendimento à legislação, em especial à Portaria MF no 93/2004.
Os documentos anexados ao longo do processo sugerem discrepância entre as
declarações transmitidas pelo contribuinte – DCP/DCTF e PER/Dcomp. Por exemplo, o saldo
credor de R$ 83.075,69 aparece na DCTF como sendo saldo acumulado até junho (fl. 362), ao
passo que no PER/Dcomp consta que o saldo do 2o trimestre era de R$ 31.120,25 o que, somado
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-001.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003028/2004-95

ao crédito do 3o trimestre, R$ 45.955,44, passaria a ser de R$ 83.075,69 somente a partir do 2o
decêndio de agosto (fl. 19).
Relatos da fiscalização apontaram discrepâncias entre os documentos fiscais e a
escrituração, e destes com as declarações, em alguns períodos, conforme relatado anteriormente.
Temos também esta grave divergência entre o período do crédito informado no
PER/Dcomp e o período ao qual se atribuiu o crédito na diligência, sem que essa questão tenha
sido esclarecida, já que a recorrente nunca apresentou as notas de aquisição dos insumos.
Assim, diante de tantas incertezas, necessário buscar-se os documentos fiscais que
dão suporte aos livros para assegurar-se de correção na apuração do crédito. E, por esse motivo,
considero acertada a avaliação contida no Parecer Seort quanto à necessidade de apresentação
das notas fiscais de aquisição dos insumos e dos estoques iniciais e finais de cada mês, no intuito
de efetuar a apuração na forma prevista na Portaria MF no 93/2004, ainda vigente nos mesmos
termos que à época dos fatos.
Dos documentos apresentados após intimação Seort, pertinentes para a
quantificação do crédito, temos duas folhas do inventário representando a posição em 31.12.2000
(inúteis, portanto, para apuração do 3o trimestre), tabelas com a relação de notas de aquisição do
3o trimestre e documentos de exportação, do que se conclui que apenas a parte relativa à
saída/exportação está documentalmente comprovada no processo.
Em relação às entradas, ao contrário, reluta o contribuinte em entregar a
documentação necessária, o que tem como consequência a impossibilidade de se quantificar o
crédito.
Nos casos em que o contribuinte alega possuir crédito contra a Fazenda Nacional,
recai sobre ele o ônus probatório. É o contrário do que se passa quando a Receita Federal toma a
iniciativa de fiscalizar e lança o crédito por meio de auto de infração, situação em que o ônus
probatório é do Fisco. Trata-se de entendimento pacífico no âmbito do CARF, com respaldo
tanto no art. 373 do CPC, que estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, no que tange ao
fato constitutivo do direito alegado, quanto no Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o
processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36). (grifado)
Ademais, somente a partir de créditos líquidos e certos pode uma compensação
ser autorizada, por previsão expressa no art. 170 do CTN, condição essa que deveria estar
demonstrada nos autos de forma inequívoca, de modo a ser verificável por este Colegiado de
segunda instância. Não adiantam os argumentos do contribuinte, repetidos à exaustão, de que
mostrou os documentos à fiscalização.
Frente a uma primeira decisão desfavorável, na qual se apontou exatamente quais
documentos faltavam, deveria a recorrente ter juntado o que lhe foi demandado quando
apresentou sua Manifestação de Inconformidade. Ou, ainda, quando da interposição do Recurso
Voluntário. Teve duas oportunidades para trazer as provas após iniciado o contencioso, mas não
o fez. E agora requer que se autorize a realização de perícia, propondo quesitos que apenas
tergiversam, a ver:
1 - o termo de encerramento de Diligência Fiscal às fls. 215/226 refere-se ao mesmo
período objeto do parecer e do despacho decisório impugnados?
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-001.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003028/2004-95

1 - a empresa recorrente creditou-se ou solicitou créditos presumidos de IPI aos quais
não tivesse direito, ou seja, não relativos a aquisições aptas a gerar o crédito-presumido
de IPI?
2 - os documentos constantes dos autos e da contabilidade da recorrente permitem a
apuração do montante de créditos a que a empresa faz jus, com discriminação da
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem?
3 - a recorrente pode comprovar as aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e matérias de embalagem?
Não há necessidade de perícia para responder os quesitos acima. Não cabe ao
perito definir se os documentos dos autos permitem a apuração do crédito, já foi demonstrado ao
longo deste voto que não permitem.
A perícia, ou diligência, não se presta a suprir omissão da recorrente, mas a sanar
dúvidas sobre os fatos relacionados ao litígio, a partir da instrução probatória promovida pelo
interessado. Ao julgador é facultado determinar a sua realização se entender necessário, dentro
do processo de formação de sua livre convicção. A ver o que dispõe o Decreto no 7.574/2011:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-
las necessárias para a apreciação da matéria litigada.
.................................................................................................................................
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36. (grifado)
Assim, considerando as inúmeras oportunidades para a produção de prova, não
aproveitadas, e os quesitos inócuos para a resolução do problema, rejeito o pedido de perícia.
Quanto ao argumento de que seria necessário lançamento para exigência dos
débitos declarados na Dcomp, a DRJ já explicou que, a partir de alteração legislativa ocorrida no
final de 2003, a Dcomp passou a ser confissão de dívida. Pela clareza evidente, creio ser
desnecessário complementar o que consta no § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
...................................................................................................................................
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (grifado)
Por fim, igualmente corretas as considerações da DRJ quanto à não vinculação do
julgador de primeira instância às decisões dos Tribunais Superiores, ou mesmo às decisões do
CARF, na época em que se realizou o julgamento – novembro de 2008. O julgador de DRJ está
vinculado, em primeiro lugar, à interpretação da legislação tributária estabelecida pela Receita
Federal. De 2008 até os dias atuais foram sendo estabelecidas outras decisões vinculantes para o
julgador de primeira instância, como a declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva
no STF ou algumas Súmulas CARF.
Mesmo para os Colegiados do CARF a maior parte das decisões colacionadas pela
recorrente não são vinculantes. Essa definição é dada pelo Regimento Interno do CARF, em seu
art. 62, que assim dispõe:
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-001.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003028/2004-95

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73
Complementar no 73, de 1993.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, nem estava a DRJ, nem está este Colegiado vinculado à jurisprudência
colacionada nos recursos quando não se enquadrarem no art. 62 acima.
Com essas considerações, concluo pelo rejeição das preliminares de nulidade,
tanto do Despacho Decisório como do Acórdão recorrido, e, quanto ao mérito, nego provimento
ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital